Tribunal: TJES
Processo: 5006763-90.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006763-90.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH
RECORRIDO: PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006763-90.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

RECORRIDO: PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, defiro o pedido de assistência judicial gratuito, pois cumprido os requisitos.

Trata-se de Embargos à Execução, interpostos no qual a executada sustenta, preliminarmente, a necessidade de litisconsórcio passivo necessário, vez que as duplicatas objeto da demanda referente a materiais médicos fornecidos ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HIMABA, que é mantido pelo Estado do Espírito Santo, sendo este o responsável pelo pagamento do valor cobrado. Sustentou que as duplicatas 4813, 4781, 4785 e 4767 estão sem aceite e não estão acompanhadas de seus respectivos instrumentos de protesto, razão pela qual são inexequíveis posto que inexigíveis.
Alegou, ainda, excesso na execução vez que sobre o valor devido incidiu juros de mora no valor de 1% e correção monetária pelo INPC, quando deveria ser utilizada a taxa SELIC sem a inclusão de correção monetária

Em síntese, o magistrado de piso julgou:
“À luz do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, no entanto, no mérito, REJEITO-OS.”.

Em sede recursal, a empresa recorrente, reitera a inexigibilidade das duplicadas ante a ausência de protesto e excesso de execução.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, da execução veio acompanhada das duplicatas 4781,4813, 4759,4767 e 4785 (id’s 7802495, 7802494,7802496), das notas fiscais assinadas pelo receber do produto e boletos ou consulta aos mesmos (id’s 7665126, 7665123, 7665130, 7665128, 7665125), do protesto da duplicata 4759 (id 7665115) e de ata de reunião na qual a executada reconhece a existência da dívida oriunda de tais documentos (id 7665111) elementos suficientes para exigibilidade das duplicadas citadas.

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho: “
A executada sustentou, ainda, que as duplicatas de nºs 4813, 4781, 4785 e 4767 estão sem aceite e não estão acompanhadas de seus respectivos instrumentos de protesto, razão pela qual são inexequíveis posto que inexigíveis. A Lei Uniforme de Genébra, aplicável subsidiariamente às duplicatas, prevê, no entanto, que nem todos os requisitos legais são essenciais, pois, nos termos de seu art. 2º, existem aqueles cujos defeitos podem ser supridos, desde que exista uma solução objetiva e segura para a correção da irregularidade. Com fundamento no protesto por indicação do art. 13, § 1º, da Lei 5.474/68, a jurisprudência do STJ entendeu pela dispensabilidade da apresentação física da duplicata, bastando, para a constituição de título executivo extrajudicial, os boletos de cobrança bancária, os protestos por indicação e os comprovantes de entrega de mercadoria ou de prestação de serviços, o que permitiu a execução da denominada duplicata virtual. Ressalta-se, ainda, que a duplicata, por ser um título causal, permite a incidência da literalidade indireta, que autoriza a identificação de seus elementos no documento da compra e venda mercantil ou da prestação de serviços que lhe serve de ensejo, pois o devedor tem a ciência de que aquela obrigação também tem seus limites definidos em outro documento. Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução veio acompanhada das duplicatas 4781,4813, 4759,4767 e 4785 (id’s 7802495, 7802494,7802496), das notas fiscais assinadas pelo receber do produto e boletos ou consulta aos mesmos (id’s 7665126, 7665123, 7665130, 7665128, 7665125), do protesto da duplicata 4759 (id 7665115) e de ata de reunião na qual a executada reconhece a existência da dívida oriunda de tais documentos (id 7665111). Assim, se o boleto que subsidia o protesto por indicação é suficiente para o protesto, o qual, somado aos demais documentos supramencionados, justifica o ajuizamento de ação executiva. Por fim, a executada questionou os critérios de correção adotados pela exequente, eis que deveria ser utilizada a taxa Selic sem a inclusão de correção monetária. Já, a embargada aduz que não há excesso na execução, vez que atualizou o valor de acordo com os índices da CGJ-TJES, acrescido de multa moratória de 1% (um por cento) ao mês. Cumpre destacar que a forma de atualização monetária adotada no presente feito, é a oficial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, disponível na calculadora do site da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça e aplicável aos processos judiciais.”

A duplicada é título causal, ou seja, está vinculada à uma obrigação que lhe deu causa, que pode ser uma compra e venda mercantil ou uma prestação de serviço. No caso em tela a prova da entrega da mercadoria será considerada título de crédito.

Ao analisar os cálculos do valor devido nos autos, foram realizados de acordo com os índices da CGJ/ESe não há que se falar em excesso do valor cobrado.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizada da causa.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)